Tribunal: TJBA
Processo: 8002998-47.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8002998-47.2024.8.05.0000 Origem: Porto Seguro (1ª Vara Criminal) Impetrante: Sérgio Paiva de Oliveira Impetrante: Andrey Borges Silva Santos Paciente: Daniel Ventura dos Santos Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Porto Seguro Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs PRÁTICA DE DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS. PRISÃO EM 08.01.2024. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FLAGRANCIAL POR OFENSA AO ARTIGO 244, DO CPP; POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PELA DESNECESSIDADE PRISIONAL POR SE TRATAR DE PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. ABORDAGEM POLICIAL ADEQUADA. ANÁLISE REALIZADA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ATUALIDADE PRISIONAL ALICERÇADA EM NOVO TÍTULO. NECESSIDADE PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (DECRETO PREVENTIVO EM 11.01.2024). MEDIDA PREFACIAL NECESSÁRIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (MACONHA, COCAÍNA E CRACK). REGULARIDADE PROCESSUAL. DENÚNCIA OFERECIDA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO MANDAMUS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO : Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8002998-47.2024.805.0000 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro, tendo como Impetrantes os Béis. Sérgio Paiva de Oliveira e Andrey Borges Silva Santos, como Paciente Daniel Ventura dos Santos e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir.